Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705965-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: POTENCIA MEDICOES LTDA APELADO: PPP PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante POTÊNCIA MEDIÇÕES LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de inadequação da via eleita e pedido de condenação ao pagamento de multa, em virtude do caráter protelatório do recurso, suscitados nas contrarrazões. (ID 42936788, Pág. 1 e 10). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator